Tribunal: TJDFT
Processo: 0717236-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA CONTRATUAL. BLOQUEIO DE DINHEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a agravante pleiteia o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e determinado o bloqueio de dinheiro até a quantia de R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais) eventualmente existente nas contas bancárias da agravada.

2. No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a possibilidade de que seja determinado o bloqueio de dinheiro eventualmente existente nas contas bancárias da agravada. 2.1. A respeito do tema convém reiterar que o conflito em análise nos autos diz respeito, em síntese, à desconstituição do negócio jurídico de promessa de compra e venda de imóvel.

3. O Juízo singular acertadamente indeferiu o requerimento formulado pela ora recorrente, uma vez que não é possível inferir, neste momento, a verossimilhança dos fatos articulados na causa de pedir e o respectivo perigo da demora. 3.1. Os documentos coligidos aos presentes autos, a exemplo de cópia de mensagens eletrônicas, devem ser submetidos ao devido e regular contraditório. 3.2. Somente assim será possível desvendar qual é efetivamente a base objetiva do conteúdo da cláusula contratual em estudo. 3.3. Ressalte-se, quanto ao mais, que a própria recorrente mencionou ter sido a indicada cláusula redigida de modo confuso e ambíguo.

4. À vista do exposto, não subsiste a alegada justificativa para a pretendida modificação da decisão recorrida.

5. Agravo de instrumento desprovido